Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E CONSULTA COM ESPECIALISTA. MENOR IMPÚBERE. NEUROPEDIATRA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 196 e 227 CR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência objetivando a determinação judicial para que o Estado forneça meios para realização de exame médico e consulta com especialista a menor impúbere portador de traumatismo craniano.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia plena a norma inserta no art. 196 da Constituição da República.
3. Não pode o Estado se furtar à viabilização de exames e consulta médica ao menor hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.